Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. BEM SUBTRAÍDO ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU. ARMA BRANCA ENCONTRADA COM A RÉ. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há que falar em absolvição por ausência de provas se os réus foram presos em flagrante logo após a prática do crime e, ainda, o bem subtraído localizado na posse do réu e com a ré a faca utilizada para ameaçar a vítima.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.
4. Recursos desprovidos.